Tribunal: TJDFT
Processo: 0716464-54.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716464-54.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CILENE DE PAULA GALVÃO COSTA RECORRIDO: BRADESCO SAÚDE S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL. VALOR DA CAUSA. SEGURO SAÚDE. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. FINGOLIMODE. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. ESCLEROSE MÚLTIPLA. INDICAÇÃO DO MÉDICO RESPONSÁVEL. NEGATIVA DE COBERTURA. RESOLUÇÃO NORMATIVA No 465/2021 DA ANS. CLÁUSULA OBSTATIVA EXPRESSA. RECUSA LEGÍTIMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A hipótese consiste em verificar se a autora tem a legítima pretensão à prestação do serviço de assistência farmacêutica para cobertura do medicamento “Fingolimode 0,5mg”, via oral, para tratamento de “Esclerose Múltipla”. 2. A Lei no 9.656/1998, diploma legal que regula a atividade desenvolvida pelos planos e seguros privados de assistência à saúde, autoriza a exclusão do custeio, pelos planos de saúde, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, salvo nos casos de tratamento antineoplásicos domiciliares de uso oral. 2.1. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, por sua vez, no exercício do seu poder regulamentar, editou a Resolução Normativa no 465/2021, tendo assim permitido a exclusão do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, com ressalva similar à estabelecida da lei acima em destaque. 2.2. Há cláusula obstativa expressa de fornecimento do serviço pretendido. Assim revela-se legítima a negativa do medicamento mencionado. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 51, inciso IV, da Lei 8.078/90, afirmando a nulidade da cláusula contratual que estabelece obrigação iníqua e incompatível com a equidade. Argumenta, para tanto, que o consumidor de plano de saúde tem direito à equidade de acesso a tratamento indolor, com o mesmo medicamento cujo comprimido de uso oral é fornecido pelo SUS; c) artigo 371 do CPC, asseverando que foi ignorada a prova advinda de documento público emanado do Ministério da Saúde, que atesta que a administração do medicamento por via oral é mais eficaz, porque propicia maior adesão ao tratamento, além de ser mais econômico, porque o medicamento injetável tem custos de refrigeração e armazenamento; d) artigo 35-C da Lei 9.656/98, defendendo que o relatório médico não deixa dúvida de que a cobertura do medicamento é essencial para o controle de doença grave, porquanto sem o tratamento adequado lesões neurológicas progressivas e irreparáveis são provocadas, causando incapacidade funcional permanente, de tal sorte que a situação da insurgente se enquadra no conceito legal de emergência médica. Acrescenta que todos os requisitos exigidos pelo STJ foram cumpridos, de modo que se enquadra na exceção legal à taxatividade do rol da ANS. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte” (AgInt no AREsp 2.040.491/RS, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 29/6/2022). Tampouco merece prosseguir o apelo especial no que se refere ao apontado vilipêndio aos artigos 51, inciso IV, da Lei 8.078/90, 371 do CPC, e 35-C da Lei 9.656/98, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou in verbis: “Observa-se ainda que está expressamente previsto na cláusula 5, do instrumento do negócio jurídico (Id. 31198335, fl. 19), a exclusão do custeio de “medicações orais de qualquer natureza administradas em ambiente domiciliar ou no atendimento ambulatorial”. Diante desse contexto como o tratamento da esclerose múltipla por meio da dispnesção de medicamentos via oral, para uso em ambiente domiciliar não está previsto dentre as hipóteses de custeior obrigatório pelos planos de saúde, além de existir cláusula obstativa de fornecimento do serviço, expressamente prevista no instrumento do negócio jurídico, revela-se legítima a negativa do custeio do medicamento mencionado” (ID. 31505686). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016